Tribunal: TJDFT
Processo: 0768380-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0768380-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DOERING ZAMPROGNA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de petição formulada pela parte autora/recorrente, denominada de Reclamação, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. Por seu turno, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de aplicação subsidiária, em seu art. 18, VI, dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar "a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas". Registre-se que o referido artigo é o único dispositivo daquele normativo que se refere à hipótese de reclamação contra julgados de Turma Recursal. Ademais, o art. 196 do RITJDFT dispõe expressamente nos seus parágrafos 1o e 2o, que "o julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento." e que "a reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Assim, era dever da parte reclamante ter distribuído a Reclamação diretamente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que o juízo de admissibilidade do pedido de reclamação, bem como o seu julgamento em face de divergência de acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, é da competência da Câmara de Uniformização do TJDFT, conforme art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT, com a nova redação dada pela Emenda no 1/2016. Ressalte-se, ainda, que o caso dos autos não se insere na previsão legal que fala em divergência entre acórdão de Turma Recursal e acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, visto que a parte autora sequer indicou a suposta divergência em face de um daqueles precedentes qualificados. Pontue-se que o mero inconformismo com o julgamento não configura hipótese legal de conhecimento da Reclamação. Isso porque a reclamação contra acórdão de Turma Recursal deve objetivar a preservação de julgamentos do STJ dotados de força de precedente qualificado, conforme preconiza o art. 988, inciso IV, do CPC, não podendo ser utilizada como forma de sucedâneo recursal. Em tempo, também não há que se falar em recebimento da petição como “pedido de reconsideração”, uma vez que é o meio inadequado pra questionar os termos da decisão monocrática. De todo modo, convém esclarecer que a tela ID 48679640 não permite atestar a suposta falha no sistema de emissão de guias, visto que sequer é possível apurar se todos os campos foram preenchidos corretamente. Ademais, relembra-se que a parte recorrente, além de não apresentar a guia e pagamento do preparo recursal, também deixou de apresentar a guia relativa às custas iniciais (juntando apenas o comprovante de pagamento), o que, por si só, também seria causa de deserção, visto que a comprovação do recolhimento está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais. Desse modo, é possível concluir que a parte autora não conseguiu comprovar a regular quitação da guia recursal, tampouco das custas iniciais. Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator